Tribunal: TJDFT
Processo: 0707935-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DO BEM AO FIDUCIÁRIO. INADIMPLEMENTO. REVELIA. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Não se conhece do recurso no ponto que veicula alegação de caráter fático não apresentada ao juízo de primeiro grau, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.
2. Havendo a revelia, e não constando no processo prova de purgação da mora, deve ser mantida a sentença que reconheceu a existência do negócio jurídico e a mora do devedor.
3. Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, não provido.